Tribunal: TJPA
Processo: 0824159-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824159-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO PEREIRA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO, REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE INTIMIDADE SEXUAL E TORTURA.
FALTA DE REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO REVOGA AUTOMATICAMENTE A SEGREGAÇÃO
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E/OU DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de estupro coletivo, registro não autorizado de intimidade sexual e tortura, objetivando a revogação da segregação preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de falta de revisão nonagesimal, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ausência de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão:
(i) saber se a ausência de revisão nonagesimal da segregação compromete a sua legalidade; (ii) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; (iii) saber se a segregação é contemporânea, considerando o lapso temporal entre o fato delituoso e a decretação dela; e, (iv) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese não haver notícias nos autos de ter o magistrado de primeiro grau atentado para o dever de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva, tal fato, por si só, não torna a prisão do coacto automaticamente ilegal, mesmo porque o prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não é definitivo e nem improrrogável, razão pela qual não há que se falar em revogação do cárcere. Precedentes jurisprudenciais do STF e do STJ.

4.
Custódia cautelar
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(concurso de crimes hediondos praticados com extrema violência, sadismo, crueldade e emprego de tortura contra vítima notoriamente vulnerável).

5. Não há falta de contemporaneidade da segregação preventiva, pois os fatos criminosos datam do início do mês de agosto do ano de 2025, a representação pela prisão cautelar foi formulada em 22/08/2025 e o cárcere decretado em um curto espaço de tempo (27/08/2025), ainda durante as investigações. Precedentes jurisprudenciais.

6. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a sua substituição por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de LUCIANO PEREIRA TAVARES, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ (ID – 31427742).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente ser encontra preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0801942-82.2025.8.14.0037 pela prática, em tese, dos crimes de estupro coletivo, registro não autorizado de intimidade sexual e tortura, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de revisão nonagesimal da prisão preventiva, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ausência de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da segregação preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 31566646), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 33040065) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 33310340),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar do coacto, sob as alegações de falta de revisão nonagesimal, falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e de contemporaneidade da segregação, bem como, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 – FALTA DE REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA.

Diferentemente do que afirma o impetrante, a
inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para análise da medida restritiva
, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
[1]
, por si só,
não torna a segregação automaticamente ilegal
.

Tal termo não é peremptório (definitivo) e nem mesmo improrrogável
, sendo de todo inadmissível concluir pela necessidade de soltura automática do paciente na hipótese de inobservância ao aludido dispositivo legal, mormente quando se leva em conta que,
in casu
, o processo de origem apura a prática de vários delitos, inclusive graves, como são os de estupro (art. 213, CP) e de tortura (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97).

Tal entendimento encontra-se há muito consolidado no Excelso Supremo Tribunal Federal, em suas duas turmas e, inclusive, com tese firmada no Pleno da Corte, a saber:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.

2. Ordem parcialmente concedida monocraticamente para determinar a emissão de nova decisão de reavaliação, de forma fundamentada. Agravo que pleiteia a libertação do paciente.

3. Se
a omissão do juiz quanto ao dever de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva não gera direito à sua revogação automática (SL 1.395)
, tampouco poderia gerá-lo o vício de fundamentação em tal decisão.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STF, RHC 214.145 / SP,
Segunda Turma
, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/02/2023) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

(...)

3.
O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(SL 1395 MC-Ref, Relator (a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021).

4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.”
(STF, RHC 222.686 / RS,
Primeira Turma
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSÁRIO EXAME DE LEGALIDADE E DE ATUALIDADE DOS SEUS FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO REFERENDADA.

(...)

5.
Tese fixada no julgamento: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP)
, com a redação dada pela Lei 13.964/2019,
após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.”
(STF, SL 1.395 MC-Ref,
Tribunal Pleno
, Rel, Min. Luiz Fux, j. 15/10/2020) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência das duas turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO PELA CORTE DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E
AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
A respeito da suposta ausência de reavaliação periódica da custódia, ‘[o] entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório
, isto é,
eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. No mesmo sentido,
o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP
, com a redação dada pela Lei 13.964/2019,
não resulta na revogação automática da prisão preventiva
.’ (HC n. 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021; sem grifos no original.)

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 172.136/PE,
Sexta Turma
, Rel.ª Min.ª Lauritan Vaz, j. 28/08/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO.
REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade
, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 756.968/MT,
Quinta Turma
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/11/2022) (grifo nosso)

Portanto,
apesar de não haver notícia nos autos de ter o magistrado
a quo
atentado para o dever de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal e, via de consequência, revogação da custódia cautelar.

2 – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Consta do decreto preventivo o seguinte:

“(...)

No caso,
verifica-se o Fumus commissi delicti, diante dos relatos firmes e coerentes da vítima, laudos médico e pericial, vídeos gravados pelos próprios investigados e testemunhos
que confirmam a prática delituosa;

Do mesmo modo,
é evidente o Periculum libertatis, ou seja, o risco concreto à ordem pública, elevada gravidade e violência empregada nos delitos, vulnerabilidade da vítima e possibilidade de reiteração delitiva
, além de risco à instrução criminal diante da liberdade dos representados.

(...)

Diante do exposto,
DEFIRO o pedido do Ministério Público, para
:

a)
Decretar a prisão preventiva de LUCIANO PEREIRA TAVARES
e IDELSON DE JESUS CORDEIRO, expedindo-se os competentes mandados de prisão; (...)”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que manteve a segregação preventiva, proferida no dia 22/10/2025 e extraída dos autos originários, o que segue:

“(...)

O fumus comissi delicti está solidamente demonstrado e permanece inabalado
. Os autos contêm:

Relatos da vítima JOSIEL DOS SANTOS ALZIER que identificam os acusados e descrevem com detalhes a conduta criminosa, incluindo estupro, tortura (asfixia, agressão com tijolo e introdução de pimenta) e filmagem do ato
.

Declaração da testemunha MANUEL SANTOS AUZIER, irmão da vítima, que confirmou o estado de vulnerabilidade de Josiel (usuário de entorpecentes e com faculdade mental transtornada/deficiência intelectual).

Laudos de Exame de Corpo de Delito, Exame de Conjunção Carnal e Atos Libidinosos Diversos da Conjunção Carnal
(datados de 19/08/2025),
que atestam a ofensa à integridade corporal e a saúde, com lesões e vestígios compatíveis com "agressões físicas e abuso sexual coletivo"
, e que houve violência que impossibilitou a resistência da vítima.

Vídeos gravados pelos próprios investigados, os quais retratam os atos, sendo um deles gravado por Luciano
.

O periculum libertatis, por sua vez, é manifestamente evidente e concreto
. A garantia da ordem pública se impõe em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa e
da
periculosidade social dos agentes
, como já asseverado na decisão que decretou a prisão.
A conduta apurada não se resume a um estupro simples, mas a um concurso de crimes hediondos praticados com extrema violência, sadismo, crueldade e emprego de tortura, contra vítima notoriamente vulnerável
.

(...)

Portanto, ante a presença inequívoca dos pressupostos do art. 312 do CPP e da Denúncia já oferecida, que encerra a fase investigativa, o pedido de Relaxamento da Prisão Preventiva de LUCIANO PEREIRA TAVARES e o pedido de Revogação da Prisão Preventiva de IDELSON DE JESUS CORDEIRO merecem ser indeferidos (...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
(concurso de crimes hediondos praticados com extrema violência, sadismo, crueldade e emprego de tortura contra vítima notoriamente vulnerável).

Ademais, consoante entendimento pacífico do STF,
“a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.”

[2]

Na hipótese, os
fatos
objetos da apuração policial teriam ocorrido no início do mês de
agosto do ano de 2025
e a
representação pela custódia cautelar
do paciente foi formulada pela autoridade policial em
22/08/2025
, o que foi
deferido
pelo juízo
a quo
no dia
27/08/2025
, ou seja, a segregação preventiva foi pedida e decretada ainda durante as investigações em um curto espaço de tempo, de modo que
não há que se falar em falta de contemporaneidade
.

Isto posto, inexiste qualquer constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo, por consequência,
inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas
do art. 319, do Código de Processo Penal
.

Nesse diapasão:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME DE TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, extraídos de boletim de ocorrência, fotografias e declarações da vítima e testemunhas, evidenciando o fumus comissi delicti.

4.
O periculum libertatis está demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, marcada por
ameaças e
violência
, bem como pelo risco de reiteração criminosa e pela necessidade de proteção da integridade da vítima.

5.
Não há ausência de contemporaneidade, pois a decretação da prisão ocorreu após a conclusão das investigações e oferecimento da denúncia, permanecendo atuais os fundamentos que justificam a custódia cautelar
.

6.
Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública
.

(...)

7. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração criminosa. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar não se vincula à data do fato, mas à persistência dos fundamentos que autorizam a medida. (...)”
(TJ/SP, 2005693-23.2026.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Flavio Fenoglio, j. 23/04/2026) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
ESTUPRO
- NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA -
PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA - O "habeas corpus" não constitui via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória.
A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere ao modo concreto com que teria agido o paciente
. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada.”
(TJ/MG, 1385019-70.2025.8.13.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 14/05/2025) (grifo nosso)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 316
. (...)
Parágrafo único
. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

[2]

STF, AgR no HC 190.028 / SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 21/12/2020.

Belém, 07/05/2026